Tribunal: STF
Processo: HC 96276
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-10
Data de publicação: 2009-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS.
   SÚMULA 691, STF. DECISÃO MONOCRÁTICA.  REVOLVIMENTO DE MATERIAL
   FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROVIMENTO.
1.      Agravo regimental
   interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
   o habeas corpus.
2.      A decisão agravada está em consonância com a
   jurisprudência desta Suprema Corte, consolidada na Súmula STF nº
   691.
3.      O rigor na aplicação da Súmula nº 691/STF tem sido
   abrandado por julgados desta Corte apenas em hipóteses
   excepcionais de flagrante ilegalidade ou abuso de poder na
   denegação da tutela de eficácia imediata. Precedentes.
4.      No
   caso, não vislumbro a presença de qualquer um dos pressupostos
   que autorizam o afastamento da orientação contida na Súmula n°
   691, do STF.
5.      Agravo regimental improvido.